Tribunal: TJPA
Processo: 0810008-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810008-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810008-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA.

PACIENTE: GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CPP E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS OCORRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE SUPERADA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação referente à negativa de autoria, não pode ser enfrentada, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. Eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, diante da inobservância do rito do artigo 226 do CPP, ficou superada com o oferecimento da denúncia;

3. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal
e à aplicação da lei penal,
haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente Habeas Corpus e na parte conhecida denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO, acusado da prática do crime do artigo 157, § 2°, inciso II do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/09/2021, e teve a custódia convertida em preventiva. Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) a existência de vício no auto de reconhecimento fotográfico, sem a estrita observância ao disposto no artigo 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da Ordem para que seja concedida a liberdade do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do artigo 319 do CPP e, no mérito, declarada a ilicitude do procedimento de reconhecimento do paciente, realizado pela autoridade policial.

A medida liminar foi indeferida (Id. Doc. nº 6370058 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6402005 - páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento parcial do habeas corpus e no mérito, pela denegação da parte conhecida (Id. Doc. nº 6577674 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 08/09/2021, por volta das 19H30, uma guarnição da Polícia Militar em ronda na Vila dos Cabanos, município de Barcarena foi informada de que na área de Vila do Conde, estavam ocorrendo vários assaltos com 03 (três) pessoas em 01 (uma) motocicleta e, ao chegarem na região indicada e perceberem a motocicleta modelo BROS, cor preta com 03 (três) ocupantes, identificados posteriormente como sendo o paciente, e os menores P. C. A. R. (17 anos) e E. C. de S. M. (15 anos), resolveram fazer uma abordagem. Durante o procedimento, o coacto tentou empreender fuga, mas foi contido pelos policiais, e com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, o qual foi apresentado na Delegacia e apreendido.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de negativa de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandar necessário reexame aprofundado de provas.

DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CPP E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

Eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, diante da inobservância do rito do artigo 226 do CPP, ficou superada com o oferecimento da denúncia
.

DA PRISÃO PREVENTIVA

V
erifica-se que o decreto prisional
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública,
constatando que há prova satisfatória da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, notadamente os termos de depoimento, termos de declaração e autos de reconhecimento fotográfico, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. A decisão que decretou a custódia extrema está fundamentada na periculosidade do coacto e seus comparsas, que revela, em razão do
modus operandi
do delito, maior gravidade em sua conduta, ao cometer tais delitos em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo. Observa-se nos autos que houve perseguição policial, encerrada apenas após tiros de fuzil disparados pelos policiais, conforme relataram os agentes públicos que efetuaram a prisão, também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do paciente para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2021